Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-35.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001904-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR APARECIDO DIAS - CPF: 346.048.471-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. WEGOVY (SEMAGLUTIDA). OBESIDADE. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Semaglutida (
Wegovy
) a paciente com diagnóstico de Obesidade (CID E66). A decisão agravada fundamentou-se no não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF, em especial a ausência de demonstração de ilegalidade no ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente: (i) a ilegalidade do ato da CONITEC que recomendou a não incorporação do fármaco; (
ii
) a impossibilidade de substituição do medicamento por alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública; e (
iii
) a incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional e depende da comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). A ausência de qualquer um dos pressupostos impede o deferimento do pedido.

4. Não ficou demonstrada a ilegalidade do ato da CONITEC, uma vez que a recomendação desfavorável à incorporação do medicamento baseou-se em critérios legítimos, como o elevado impacto orçamentário e as incertezas sobre o tempo de uso da tecnologia, não tendo a parte agravante comprovado qualquer vício no procedimento administrativo.

5. A impossibilidade de substituição do fármaco não foi evidenciada, pois o laudo médico apresentado é genérico e não descreve de forma circunstanciada o histórico terapêutico do paciente, como tratamentos prévios, dosagens, período de uso e os efeitos adversos específicos que justificariam a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.

6. A incapacidade financeira do agravante é questionável, pois, embora receba benefício previdenciário, as provas juntadas pelo Estado demonstram a propriedade de dois veículos e um imóvel, patrimônio que, em análise sumária, é incompatível com a alegada hipossuficiência para custear o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional e depende da comprovação cumulativa, pela parte autora, de todos os requisitos definidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 2. A alegação de que a não incorporação pela CONITEC se deu por razões econômicas, por si só, não configura ilegalidade do ato administrativo, cuja legitimidade é presumida. 3. Um laudo médico genérico, que não descreve detalhadamente o histórico terapêutico do paciente e o esgotamento das alternativas do SUS, é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição do fármaco.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, 6º e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Relator: Min. Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001904-35.2025.8.11.9005

Origem:
1028600-51.2025.8.11.0003; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: GILMAR APARECIDO DIAS

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILMAR APARECIDO DIAS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 213403828 dos autos nº 1028600-51.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Semaglutida (
Wegovy
), sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, especificamente a ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) possui diagnóstico de Obesidade (CID E66), com risco de desenvolvimento de comorbidades e óbito, necessitando com urgência do medicamento WEGOVY (SEMAGLUTIDA), conforme laudo médico que atesta a sua imprescindibilidade; b) o parecer técnico do NAT-Jus tem natureza meramente opinativa, não podendo prevalecer sobre a indicação do médico que acompanha o paciente; c) o requisito 'B' do Tema 6 do STF está preenchido, pois a não incorporação do fármaco pela CONITEC baseou-se em critérios exclusivamente econômicos, o que viola o direito fundamental à saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) conceder a antecipação de tutela recursal, determinando que os agravados forneçam o medicamento; b) ao final, reformar a decisão agravada.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 330160388), com o fundamento de que: a) não foi comprovada a ilegalidade do ato da CONITEC que emitiu parecer desfavorável à incorporação do medicamento, considerando o elevado impacto orçamentário e as incertezas sobre o tempo de uso; b) o laudo médico foi genérico ao afirmar a contraindicação e intolerância a outras terapias, sem detalhar os tratamentos prévios, as dosagens e os efeitos adversos; c) a imprescindibilidade clínica não foi suficientemente demonstrada, pela ausência de um laudo circunstanciado que comprovasse o esgotamento das alternativas do SUS.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas, tendo sido apenas comunicado da interposição do recurso e da decisão liminar (ID/PJe2 335036871 e 335036871).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID/PJe2 335278365), argumentando que: a) a decisão da CONITEC pela não incorporação possui presunção de legitimidade e não houve demonstração de ilegalidade; b) o laudo médico é insuficiente para comprovar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (
Orlistat
, Sibutramina e cirurgia bariátrica); c) não foi comprovada a incapacidade financeira, pois o agravante possui dois veículos e um imóvel. O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID/PJe2 342026386).

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID/PJe2 347822360). Em suas ponderações, alegou que: a) o fornecimento de medicamentos não incorporados exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF; b) não restou demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC (requisito "b"); c) não ficou comprovada a impossibilidade de substituição do fármaco nem o esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS (requisito "c").

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A questão central do recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que determinaria o fornecimento, pelos entes públicos, do medicamento
Wegovy
(Semaglutida), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso universal e igualitário a tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares necessários.

No entanto, a concessão de medicamentos que não constam no rol do SUS é medida excepcional e submete-se a critérios rigorosos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106, estabeleceu que é necessário:

"i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), consolidou o entendimento, estabelecendo que, para a concessão judicial de fármacos não incorporados, é indispensável o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

"(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

A ausência de qualquer um desses pressupostos impede o deferimento do pedido.

No caso em exame, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte agravante.

Primeiramente, não foi comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC (requisito 'b'). O Núcleo de Apoio Técnico - NAT, por meio da Nota Técnica nº 424412 (
ID/PJe
1

213225820
), esclareceu que a comissão emitiu recomendação desfavorável, considerando o elevado impacto orçamentário e as incertezas sobre o tempo de uso da tecnologia. A simples alegação de que a decisão se baseou em critérios econômicos, sem a demonstração de vícios ou ilegalidade no procedimento administrativo, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato.

Ademais, a documentação apresentada não evidencia, de forma contundente, a impossibilidade de substituição do fármaco por outro constante das listas do SUS (requisito 'c'). O laudo médico (
ID/PJe2
328996870
, p.
5
) limita-se a afirmar a "
contra-indicação
e intolerância" a outras terapias, sem, contudo, detalhar os tratamentos previamente realizados, as dosagens utilizadas, o período de uso e os efeitos adversos específicos que justificariam sua ineficácia para o quadro clínico do agravante.

A imprescindibilidade clínica do tratamento (requisito 'e') também não restou suficientemente comprovada. O relatório médico, embora ateste a necessidade do medicamento, é genérico e não descreve o histórico terapêutico do paciente, ou seja, quais tratamentos já foram realizados e
por que
falharam. A ausência de um laudo médico circunstanciado, que demonstre o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, fragiliza a alegação de imprescindibilidade.

Por fim, o requisito da incapacidade financeira (requisito 'f') é seriamente questionado pelas provas apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (
ID/PJe2 335278365
). A documentação demonstra que o agravante é proprietário de dois veículos e um imóvel, patrimônio que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência para custear o tratamento.

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público também apontou a ausência de comprovação dos requisitos cumulativos para a concessão da medida excepcional pretendida.

Portanto, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, o que afasta a probabilidade do direito e, por conseguinte, a possibilidade de reforma da decisão agravada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026